Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-31.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002504-31.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARIA DA GRUTA MENDONCA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão que aplicou multa de 5% com base no art. 1.021, §4º, do CPC, ao não conhecer de agravo interno anteriormente manejado contra acórdão colegiado, por manifesta inadmissibilidade. O agravante já havia oposto embargos de declaração, rejeitados, antes de interpor o recurso manifestamente incabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da multa imposta com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, em hipótese que configura erro grosseiro e revela desvio no uso dos recursos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC e o art. 289 do RITJPA, sendo manifestamente incabível sua interposição contra acórdão colegiado.

4.

A jurisprudência é pacífica ao classificar tal interposição como erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A conduta do agravante demonstra uso inadequado do sistema recursal, agravada pelo histórico de rejeição de embargos de declaração e reiteração recursal indevida.

6.

A jurisprudência do STJ autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC em hipóteses de recurso manifestamente inadmissível ou com intuito protelatório, como na hipótese dos autos.

7.

Os precedentes invocados pelo agravante são inaplicáveis ao caso concreto, pois tratam de recursos cabíveis, ainda que improvidos, não se confundindo com a presente situação de manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, caput e §4º; 1.026, §2º. RITJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2006898/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0002504-31.2018.8.14.0018) interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto contra acórdão colegiado, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, por manifesta inadmissibilidade, determinando a aplicação de multa no valor de 5% sobre o valor da causa (atribuído no valor de R$ 2.784,48).

O agravante sustenta, em síntese, que a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC não deveria ser aplicada automaticamente, alegando ausência de intuito protelatório e invocando precedentes do STJ no sentido de que a aplicação da sanção deve ser analisada caso a caso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno, aplicando multa no valor de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no art.1.021, §4º do CPC.

No caso, a decisão agravada foi clara ao demonstrar que o Agravo Interno anteriormente interposto pelo Município é manifestamente inadmissível, uma vez que foi utilizado equivocadamente contra acórdão proferido por órgão colegiado, quando a legislação processual expressamente estabelece que tal recurso é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator (art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJPA).

A interposição de recurso manifestamente incabível contra decisão colegiada, quando a jurisprudência é pacífica sobre a impossibilidade jurídica de tal medida, revela uso inadequado da máquina judiciária. Como bem assentado na decisão recorrida, trata-se de erro que afasta inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Acrescenta-se que, o agravante já havia interposto embargos de declaração rejeitados, e em seguida interpôs agravo interno manifestamente incabível.

Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto. Enquanto aqueles julgados tratam de recursos que, embora improvidos, foram regularmente interpostos dentro das hipóteses legais de cabimento, o presente caso versa sobre recurso interposto em manifesta contrariedade à lei processual.

A jurisprudência do STJ efetivamente estabelece que a multa do §4º do art. 1.021 do CPC não é automática. Todavia, também é firme ao reconhecer sua aplicação quando o recurso se mostra manifestamente inadmissível ou revela intuito protelatório, como na hipótese dos autos. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1 .
Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos
.Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC . CABIMENTO. 1. Consoante dispõem os arts. 1 .021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. Sendo manifestamente incabível o presente agravo interno, deve o agravante ser penalizado com a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. Precedentes
. 3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos .Agravo intern o não conhecido, com aplicação da multa e determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2006898 SP 2022/0170991-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém/PA.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025